Tribunal: TJSP
Processo: 2263144-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de validade de negócio jurídico – Doação de área pública – Município de Mococa – Indeferimento de tutela de urgência para se compelir o Município na paralisação imediata de obras realizadas na área disputada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Doação que é objeto de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público – Município que obteve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de validade de negócio jurídico – Doação de área pública – Município de Mococa – Indeferimento de tutela de urgência para se compelir o Município na paralisação imediata de obras realizadas na área disputada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Doação que é objeto de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público – Município que obteve antecipação dos efeitos da tutela em ação de reintegração de posse da área - Ausência dos requisitos que autorizam a concessão da medida - Precedente – Agravo de instrumento não provido.